Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000126-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDIMILSON LEOCADIO DA SILVA - CPF: 125.198.368-57 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EVA DE SOUZA LOPES - CPF: 016.368.651-35 (APELADO), DIEGO LOPES DA SILVA - CPF: 051.767.741-51 (APELADO), MARIA BIANCA LOPES DA SILVA (APELADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA DE SOUZA LOPES - CPF: 016.368.651-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO LOPES DA SILVA - CPF: 051.767.741-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDIMILSON LEOCADIO DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT.
FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS.
DIREITO PATRIMONIAL. ILEGITIMIDADE DA COMPANHEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença que condenou ao pagamento de seguro obrigatório DPVAT a EDIMILSON LEOCADIO DA SILVA, representado por seus herdeiros após seu falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o direito à indenização do seguro DPVAT é personalíssimo ou transmissível aos herdeiros; (
ii
) se os herdeiros do autor são legítimos para prosseguir com a ação; e (
iii
) se
restou comprovada a situação de união estável do
de cujus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que o direito de crédito concernente à cobertura do seguro DPVAT não ostenta caráter personalíssimo, mas patrimonial, razão pela qual é passível de transmissão aos herdeiros/sucessores.

Embora se trate de matéria de
ordem

pública
, a tese da
ilegitimidade da companheira
não merece ser conhecida, por configurar
inovação

recursal
e supressão de instância, uma vez que não foi objeto
de discussão quando devidamente oportunizado
, portanto, não foi submetida ao Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito à indenização do seguro DPVAT
, não possui caráter personalíssimo, mas patrimonial, portanto,
é transmissível aos herdeiros em caso de falecimento do
segurado.
”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 110 e 689; Lei no 6.194/74, art. 5o, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 61496/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2012; TJMT,
Ap
35603/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018.
TJMT, RAC

0025819-18.2009.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
1
a
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1000126-63.2019.8.11.0041

ajuizada

por

EDIMILSON LEOCADIO DA SILVA
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
condenando o Apelante
ao pagamento de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
29/11/2018
).
Condenou, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em
R$1.5
00,00 (mil
e quinhentos
reais)
, na forma do ar
tigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso
apresenta os seguintes argumentos
para reforma
:

Ilegitimidade dos herdeiros para o recebimento do seguro, tendo em vista se tratar de direito personalíssimo.

Ausência de comprovação da união estável com Eva de Souza Lopes.

Ao final
, pugna pelo
conhecimento e

provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade dos herdeiros para receberem o valor do seguro, ou, subsidiariamente, reconhecer a ilegitimidade de
Eva de Souza Lopes
em receber os valores como companheira.

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
249739183
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDIMILSON LEOCADIO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 11a Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1000126-63.2019.8.11.0041
ajuizada por

EDIMILSON LEOCADIO DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Apelante
ao pagamento de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
29/11/2018
). Condenou, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em
R$1.5
00,00 (mil
e quinhentos
reais)
, na forma do ar
tigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC
.

O Apelante, em suas razões de recurso,
em suma, intenta contra a legitimidade dos herdeiros em receberem o valor do seguro DPVAT, ou mesmo acerca da legitimidade de
Eva de Souza Lopes
em receber sua cota parte como companheira.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de cobrança
ajuizada
por
EDIMILSON LEOCADIO DA SILVA
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com o escopo de recebimento de seguro obrigatório DPVAT.

O Autor relat
ou
que sofreu um
acidente automobilístico em 2018
, causando-lhe
invalidez de cunho permanente no membro
inferior

direito.

Após o ajuizamento da ação, sobreveio notícia de falecimento do Autor, momento em que os herdeiros solicitaram sua habilitação nos autos em petição juntada em ID.
249738695
. Na mesma oportunidade, os herdeiros solicitaram a realização de perícia indireta por meio dos documentos e exames que já haviam sido apresentados com a petição inicial.

Intimado para se manifestar, o Requerido limitou-se a se insurgir sobre a impossibilidade de habilitação dos herdeiros para reclamar a cobertura do seguro por se tratar de direito personalíssimo.

A perícia foi realizada em Id.
249739166
e a sentença proferida em ID.
249739173
.

Irresignado
, o Apelante busca o reconhecimento da ilegitimidade dos herdeiros em postularem o recebimento da indenização securitária, bem como da Sra.
Eva de Souza Lopes
em receber como companheira.

Todavia, a
indenização do seguro obrigatório DPVAT constitui direito que se incorpora ao patrimônio da vítima e, nos casos de falecimento da parte autora, mostra-se possível a transmissão aos seus sucessores, porquanto não se trata de direito personalíssimo, como defende equivocadamente a apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
DPVAT
– DIREITO
PERSONALÍSSIMO
– DIREITO PATRIMONIAL TRANSMITIDO AOS SUCESSORES – PERÍCIA INDIRETA –POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que o direito de crédito concernente à cobertura do seguro
DPVAT
não ostenta
caráter
personalíssimo
, mas patrimonial, razão pela qual é passível de transmissão aos
herdeiros
/sucessores.

(N.U 0025819-18.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023)

(grifo nosso)

DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO DURANTE O PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS
HERDEIROS
. LEGITIMIDADE. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT
, em que a autora faleceu durante o processo e seus
herdeiros
foram habilitados. A seguradora recorre da sentença que a condenou ao pagamento da indenização, alega ilegitimidade dos
herdeiros
e impossibilidade de realização de perícia médica indireta.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o direito à indenização do seguro
DPVAT
é
personalíssimo
, ou se pode ser transmitido aos
herdeiros
; (
ii
) se os
herdeiros
da autora são legítimos para prosseguir com a ação; e (
iii
) se é possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente, mesmo após o falecimento da autora.

III. Razões de decidir.

3. O direito à indenização do seguro
DPVAT
, embora
personalíssimo
em relação à vítima, não se extingue com a morte desta, sendo transmitido aos seus
herdeiros
como direito patrimonial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos
herdeiros
para pleitear a indenização do seguro
DPVAT
em caso de falecimento do segurado.

5. É possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente, mesmo após o falecimento da autora, desde que haja documentação médica suficiente para a análise.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O direito à indenização do seguro
DPVAT
é
transmissível aos
herdeiros
em caso de falecimento do segurado, ainda que a morte não tenha ocorrido em decorrência do acidente. 2. Os
herdeiros
do segurado falecido são partes legítimas para pleitear a indenização do seguro
DPVAT
em juízo.
3. É possível a realização de perícia médica indireta para fins de comprovação da invalidez permanente do segurado, mesmo após o seu falecimento, desde que haja documentação médica suficiente para a análise."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 110 e 689; Lei no 6.194/74, art. 5o, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, SÚMULA 474; STJ, SÚMULA 580; TJMG, Apelação Cível 1.0000.18.131964-1/001,
Relator(
a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019; TJSP, Apelação 1007361-95.2018.8.26.0624, Relator Claudio Hamilton, 25a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2019; TJMT, RAC 61496/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2012; TJMT, AI 160633/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015; TJMT,
Ap
35603/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/
2018.

(
N.U 1021785-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)
(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES ÚNICO TÓPICO DA DEMANDA - REGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DOS
HERDEIROS
- PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O STJ sedimentou o entendimento de que o direito à indenização do seguro
DPVAT
por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Portanto, a
indenização de seguro obrigatório é de natureza patrimonial e
não
personalíssimo
, de modo que o direito material não desaparece com a sua morte, mas passa a integrar o seu espólio.

O óbito do beneficiário não obsta a constatação da invalidez alegada na inicial, visto que pode ser obtida mediante a análise técnica da documentação médica juntada aos autos (perícia médica indireta).

(N.U 1022278-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 03/07/2022)
(grifo nosso)

Desta feita, a circunstância retratada evidencia a regularidade na representação, substituição processual e habilitação na espécie, em conformidade com os artigos 110 e 689, do Código de Processo Civil, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa dos herdeiros.

De outro
norte
, no que se refere a ausência da comprovação de união estável por parte de
Eva de Souza Lopes
, verifica-se que se trata de nítida inovação recursal, uma vez que tal argumentação não foi suscitada anteriormente nos autos.

Ao revisitar a petição de Id.
249739155
, destinada a manifestar acerca do pedido de habilitação, o Apelante limitou-se em argumentar que os herdeiros não possuíam direito à sucessão processual por se tratar de direito personalíssimo, em nada argumentando acerca da união estável da Sra.
Eva de Souza Lopes
.

A reserva desta tese somente para o grau recursal evidencia a prática
de inovação recursal e supressão de instância, mesmo que se trate sobre ilegitimidade, atitude não permitida pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – JULGAMENTO ANTECIPADO REGULAR – ILEGITIMIDADE ATIVA –
INOVAÇÃO

RECURSAL
NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n. 1.663.952/RJ, nos casos de duplicidade de intimações, prevalece a realizada via portal eletrônico, conforme dispõe o art. 5o
da Lei n. 11.419/2006, por ser norma de caráter específico.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio, especialmente no presente caso, em que a alegação de pagamento por outro cheque poderia ter sido comprovada documentalmente. Ademais, a parte requerida/apelante foi intimada duas vezes para especificar as provas que pretendia produzir, mas não o fez adequadamente.

Embora a ilegitimidade ativa seja matéria de
ordem

pública
, sua análise em sede
recursal
constitui
inovação
processual quando não arguida na instância originária, o que configuraria supressão de instância
.

Recurso desprovido.

(N.U 0000487-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E VIOLAÇÃO AO ART. 784, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INOVAÇÃO

RECURSAL
- NÃO CONHECIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA PELO NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO AVENÇADA - NULIDADE DA EXECUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Embora se trate de matéria de
ordem

pública
, a tese da prescrição intercorrente

não merece ser conhecida, por configurar
inovação

recursal
e supressão de instância, uma vez que não foi objeto da exordial ou da réplica e, portanto, não foi submetida ao Juízo de origem.

O direito à percepção da comissão de corretagem exige a aproximação pessoal e tratativas realizadas pelo profissional, assim como o resultado útil do trabalho com a conclusão da venda do imóvel.

Embora incontroversa a prestação dos serviços de corretagem, inexiste nos autos o resultado útil - compra e venda do imóvel, porquanto ausente a ESCRITURA
PÚBLICA
do imóvel, que fora posta com cláusula condicionante ao pagamento.

(N.U 1003989-39.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)
(grifo nosso)

Desse modo, a tese recursal não poderá ser reconhecida frente a
inovação recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 2
.
0
00,00 (
dois
mil
reais), considerando que a fixação em primeiro grau se deu de forma equitativa, nos moldes do §8o do mesmo artigo e diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024